Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. QUANTIA EM DINHEIRO. ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese, diante da penhora de quantia em dinheiro por meio do sistema Sisbajud, a questão a ser solucionada consiste em verificar se o valor bloqueado pode ser abrangido pela impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode atingir os valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. No presente caso não há comprovação de que o valor bloqueado tenha natureza alimentar, razão pela qual não pode ser reconhecida a alegada impenhorabilidade. 3.1. Além disso a constrição dos valores ocorreu em conta bancária pertencente ao próprio devedor, situação que afasta a alegada penhora do faturamento de sociedade empresária.
4. Recurso conhecido e desprovido.